Tribunal: TJDFT
Processo: 0745051-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA. OCORRÊNCIA. CARÁTER DEFINITIVO. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento injustificado da reprimenda, reveste-se de caráter definitivo, quando, em audiência prévia de advertência, a apenada tenha sido alertada quanto à reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sem prévia oitiva da parte, na hipótese de novo descumprimento.